Tribunal: TJSP
Processo: 2073812-51.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Procuradoras do Estado aposentadas - Teto constitucional - Inclusão de vantagens pessoais adquiridas anteriormente à promulgação da EC 41/03 - Direito definitivamente tutelado em mandamus - Alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma constitucional - Hipóteses do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil vigente - Pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Procuradoras do Estado aposentadas - Teto constitucional - Inclusão de vantagens pessoais adquiridas anteriormente à promulgação da EC 41/03 - Direito definitivamente tutelado em mandamus - Alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma constitucional - Hipóteses do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil vigente - Pedido de observância de regime remuneratório anterior à EC 41/03 - Honorários sucumbenciais – Fixação no percentual mínimo do artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil vigente – Cálculo que deverá adotar como parâmetro o crédito individualizado das vencedoras, a partir do valor atribuído à causa, que representa o proveito econômico da ação rescisória - Honorários advocatícios que deverão ser calculados sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado desde a data da propositura da ação pelo IPCA-E até 12/21, em reverência ao julgamento do Tema 905/STJ, e, a partir de então, pela taxa SELIC, consoante a promulgação da EC 113/21.
2. Embargos acolhidos, em parte.